Tribunal: CARF
Processo: 10530.722846/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008

PRELIMINAR. ATIVIDADE RURAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.A apuração prevista nas Leis no 7.713/1988 e no 8.023/1990 refere-se ao resultado anual da atividade rural. A verificação da origem de depósitos bancários é procedimento autônomo, disciplinado pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996, sendo exigível independentemente da apuração do resultado rural.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. ÔNUS DA PROVA.A presunção legal de omissão de rendimentos incide quando o contribuinte não comprova a origem dos créditos bancários identificados em sua conta. A compatibilidade global entre receita rural escriturada e movimentação mensal não substitui a comprovação documental individualizada exigida pela legislação.
NOTAS FISCAIS E LIVRO CAIXA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOCUMENTAL.Movimentações financeiras não relacionáveis aos registros contábeis não podem ser validadas como tendo sido escrituradas.
ALEGAÇÃO DE CONFISCATORIEDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO CARF.
À luz da Súmula CARF no 2, a alegação que veicule alegação de inconstitucionalidade não se demonstra passível de apreciação pelo CARF.

.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.722846/2012-10
ACÓRDÃO
2102-004.072 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTER YUKIO HORITA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008

PRELIMINAR. ATIVIDADE RURAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A apuração prevista nas Leis no 7.713/1988 e no 8.023/1990 refere-se ao
resultado anual da atividade rural. A verificação da origem de depósitos
bancários é procedimento autônomo, disciplinado pelo art. 42 da Lei no
9.430/1996, sendo exigível independentemente da apuração do resultado
rural.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal de omissão de rendimentos incide quando o contribuinte
não comprova a origem dos créditos bancários identificados em sua conta.
A compatibilidade global entre receita rural escriturada e movimentação
mensal não substitui a comprovação documental individualizada exigida
pela legislação.
NOTAS
FISCAIS
E
LIVRO
CAIXA.
AUSÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO
DOCUMENTAL.
Movimentações financeiras não relacionáveis aos registros contábeis não
podem ser validadas como tendo sido escrituradas.
ALEGAÇÃO
DE
CONFISCATORIEDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO CARF.
À luz da Súmula CARF no 2, a alegação que veicule alegação de
inconstitucionalidade não se demonstra passível de apreciação pelo CARF.

Fl. 4697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.072 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722846/2012-10
2
.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros, Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.
Cuida-se de Recurso Voluntário (e-fls. 4.664/4.693), interposto pelo recorrente, com
fundamento no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, contra decisão proferida pela 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, consubstanciada no
Acórdão no 09-58.932 (e-fls. 4.652/4.659), que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de
nulidade e julgou improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado em
seu desfavor.
DO LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.
2.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e o Termo de Verificação Fiscal de
fls. 11/18, a autuação teve por fundamento a presunção de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no montante total de R$
1.038.618,78, ocorridos nos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, julho e dezembro do ano-
calendário de 2008, considerados como acréscimos patrimoniais não justificados.
3.
Após a análise dos documentos apresentados e das informações extraídas dos sistemas
internos da Secretaria da Receita Federal, consignou a fiscalização, no Termo de Verificação Fiscal,
Fl. 4698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.072 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722846/2012-10
3
que a movimentação financeira da contribuinte seria incompatível com os rendimentos declarados
no ano-calendário de 2008, circunstância que configuraria forte indício de acréscimo patrimonial
não declarado.
4.
No termo de início, foram requisitados os extratos de contas correntes, aplicações
financeiras e cadernetas de poupança mantidas no País e no exterior, referentes ao período
fiscalizado. A ciência da contribuinte ocorreu mediante Aviso de Recebimento via Correios, em
21/02/2011 (fls. 20).
5.
A parte fiscalizada apresentou documentos e informou fazer parte do rol dos associados da
Associação de Agricultores e lrrigantes da Bahia — AIBA, inscrita CNPJ/MF sob n°
63.077.937/0001-85, beneficiados pela decisão sentencial que transitou em julgado no âmbito do
processo n° 2001.33.00.016565-4/BA, assegurando o direito líquido e certo dos seus associados ao
sigilo bancário e fiscal. Assim, se colocou como desobrigado do fornecimento das informações da
movimentação financeira.
6.
Nesse contexto, nos termos do art. 6° da Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de
2001, regulamentado pelo Decreto n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001, foram expedidas
Requisições de Movimentação Financeira às instituições Banco do Brasil, Banco do Nordeste do
Brasil, Banco Rabobank International Brasil, Banco Bradesco, e HSBC.
7.
Foi expedido o Termo de Intimação de fl. 493, requisitando novamente ao fiscalizado a
comprovação dos valores creditados nas contas bancárias descritas em seu anexo de fls. 496/501.
Posteriormente o recorrente se manifestou nas fls. 510/541. Todavia, alguns lançamentos
creditórios permaneceram sem comprovação, diante da inexistência de registros contábeis que
lhes dessem suporte, justificando o lançamento de ofício nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996, e aplicada a multa determinada pelo art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 27
de novembro de 1996.
DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.
8.
Houve interposição de impugnação (fls. 4310/4326) por parte do contribuinte, ocasião
foram realizadas as seguintes argumentações:
1. Nulidade do Auto de Infração por desconsiderar o regime de tributação anual da
atividade rural (Lei 7.713/1988 e Lei 8.023/1990). Logo, a fiscalização, ao considerar
depósitos mês a mês como fatos geradores autônomos teria desconsiderado a legislação.
Assim, o lançamento seria nulo porque parte de premissa metodológica incompatível com
a legislação da atividade rural (fls. 4316/4319).
a. Erro na forma de apuração do tributo, diante da natureza complexiva anual do
resultado rural. O contribuinte destaca que a atividade rural não possui rendimentos
mensais isolados, mas sim um resultado anual, obtido pela diferença entre receitas e
despesas. Assim, depósitos bancários não podem ser interpretados como renda isolada
sem considerar o conjunto das operações rurais do exercício (fls. 4318/4319).
Fl. 4699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.072 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722846/2012-10
4
b. Equívoco na consideração dos condôminos do empreendimento rural, pois a atividade
é exercida em condomínio rural por três pessoas físicas, com quotas iguais (33,33% cada).
A fiscalização assumiu apenas dois sócios, dividindo receitas por 50%, o que ficou
incorreto. Sustenta que o lançamento atribuiu receitas indevidamente ao impugnante,
desconsiderando o terceiro condômino (fls. 4319/4321).
c. Inexistência de omissão de rendimentos, alegando que depósitos correspondem a
receitas escrituradas, financiamentos e adiantamentos. Alega que os depósitos
questionados decorrem de receitas comprovadas da atividade rural. Além disso, os
depósitos não representariam renda nova, mas apenas movimentações de fluxo financeiro
da atividade, de modo que não existe acréscimo patrimonial sem origem (fls. 4313/4314 e
4335/4340).
d. Inadequação do uso isolado da movimentação bancária, uma vez que as contas rurais
funcionam como contas gráficas, com entradas e saídas vinculadas à operação agrícola,
não refletindo renda diretamente. Alega que a DRF ignorou despesas, investimentos,
financiamentos e outras operações que explicam integralmente os valores. Logo, o método
utilizado seria incompatível com a atividade rural (fls. 4315/4318).
9.
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso tributário,
tendo sido julgada totalmente improcedente a impugnação nos termos assim ementados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
NULIDADE.
A nulidade do lançamento somente se configura na ocorrência das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/1972.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS.DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997 passaram a ser caracterizados como
omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa
física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
10.
No recurso voluntário, o sujeito passivo contrapõe a decisão da DRJ com os seguintes
argumentos:
a) Em sede de preliminar: Preliminar de nulidade por violação à legislação da atividade
rural: sustenta o recorrente que o Auto de Infração e o Acórdão recorrido desconsideraram
o regime jurídico específico da atividade rural, em especial o art. 49 da Lei no 7.713/1988 e
Fl. 4700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.072 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722846/2012-10
5
os arts. 4o, 18 e 40 da Lei no 8.023/1990, ao apurarem, de forma mensal, supostos
acréscimos patrimoniais envolvendo receitas e despesas rurais, quando a apuração do
resultado da atividade deve ser anual e calculada com base no Livro Caixa (fls. 4666/4671).
b) quanto ao mérito:
b.1) Erro na proporção entre condôminos e violação ao art. 59 do RIR/1999: o
recorrente defende que exerce atividade rural em condomínio formado por três
condôminos — e não dois — todos pessoas físicas, conforme contrato devidamente
registrado em cartório. Sustenta que o art. 59 do RIR/1999 determina que cada
condômino deve ser tributado separadamente, na proporção dos rendimentos que lhe
couberem. Alega que tal regra não foi observada pela fiscalização nem pela DRJ, que
teriam desconsiderado a existência do terceiro condômino, resultando em indevida
imputação de rendimentos superiores à sua participação de 33,33% no condomínio
(fls. 4671-4672).
b.2) Improcedência do Auto de Infração (fls. 4672-4684): o contribuinte afirma
inexistir qualquer omissão de rendimentos, demonstrando plena compatibilidade
entre a movimentação bancária e a atividade rural exercida. Destaca que, em 2008, o
Livro Caixa do condomínio agrícola registrou receita bruta aproximada de R$ 265,38
milhões, com valor líquido escriturado de cerca de R$ 212,18 milhões (descontadas
contas gráficas), montante que é praticamente idêntico à movimentação bancária do
ano-calendário — cerca de R$ 210,5 milhões — afastando, assim, a hipótese de
acréscimo patrimonial a descoberto.
O recorrente também critica a forma adotada pela fiscalização, alegando que houve
desconsideração de notas fiscais idôneas e registros do Livro Caixa, inclusive com
glosas realizadas apesar da existência de documentação apta a justificar integralmente
determinados depósitos. Afirma ainda que o Fisco utilizou isoladamente a
movimentação bancária como base para o cálculo do imposto, ignorando que tais
movimentos funcionam como meras “contas gráficas” na atividade rural, que envolve
financiamentos, adiantamentos, compensações e fluxos financeiros típicos e não
necessariamente relacionados à constituição de renda tributável.
Também sustenta equívoco na tributação dos adiantamentos recebidos por conta de
contratos de compra e venda para entrega futura, invocando o § 2o do art. 61 do
RIR/1999 (Decreto 3.000/1999), segundo o qual esses valores devem ser computados
como receita somente no mês da efetiva entrega do produto, jamais no momento do
crédito bancário, como procedeu a fiscalização.
b.3) Questionamento da multa de ofício e dos juros sobre multa (fls. 4688-4692): o
recorrente afirma ter agido de boa-fé e de acordo com a legislação aplicável à
atividade rural, sustentando que não haveria fundamento para penalidade elevada.
Aduz que a multa de 75% possui caráter abusivo e confiscatório, em violação ao art.
Fl. 4701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.072 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722846/2012-10
6
150, IV, da Constituição Federal, motivo pelo qual requer sua redução para, no
máximo, 20%.
11.
Registre-se a existência de desentranhamento das fls. 2052 a 4306, conforme Termo de
Desentranhamento de fl. 4307, com indicação de terem sido juntados por erro.
12.
Além disso, por ocasião do recurso voluntário, não foram juntados novos documentos, e
nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio público para este relator.
13.
É o que importa relatar.

VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
14.
O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo previsto no art.
33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se a sua interposição em 24.04.2018 (fl.
4664) em face da ciência do acórdão recorrido em 26.03.2018 (fl. 4663).
15.
Em razão do exposto, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do
Recurso Voluntário.
PRELIMINAR.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCONSIDERAÇÃO DO REGIME
JURÍDICO DA ATIVIDADE RURAL.
16.
O recorrente sustenta, fls. 4666-4671, que o Auto de Infração e o acórdão recorrido seriam
nulos porque teriam apurado supostos acréscimos patrimoniais com base em análise mensal dos
depósitos bancários, desconsiderando o regime próprio da atividade rural. Argumenta que as
receitas e despesas rurais devem ser apuradas anualmente, com base no Livro Caixa, nos termos
do art. 49 da Lei no 7.713/1988 e dos arts. 4o, 18 e 40 da Lei no 8.023/1990.
17.
No entanto, a partir do exame dos autos, verifica-se que a atuação fiscal não se deu sobre
o resultado da atividade rural, nem consistiu em apuração de lucro ou de prejuízo da exploração
rural.
18.
Assim, o lançamento tem por fundamento a constatação de depósitos bancários de origem
não comprovada, situação disciplinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996, o qual estabelece
presunção legal relativa de omissão de rendimentos quando o contribuinte não comprova a
origem dos valores creditados em sua conta bancária, presunção que opera independentemente
da forma de apuração do resultado rural.
19.
Necessário compreender, portanto, que a análise da origem dos depósitos não se confunde
com a apuração do resultado da atividade rural, isso porque os depósitos bancários não
Fl. 4702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.072 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722846/2012-10
7
comprovados não se integram automaticamente ao resultado da atividade rural apenas porque o
contribuinte exerce tal atividade.
20.
As leis invocadas pelo recorrente disciplinam a formação do resultado anual da exploração
rural, mas não afastam o dever de comprovar a origem de créditos bancários quando identificados
depósitos cuja natureza o contribuinte não esclarece.
21.
Relativamente ao caso concreto, a fiscalização procedeu à análise específica de valores
depositados e não vinculados a documentação hábil de atividade rural.
22.
Não se verifica, portanto, qualquer ofensa ao regime jurídico da atividade rural, havendo
razão para que a apuração por depósitos bancários se dê de forma autônoma em relação ao
resultado contábil e fiscal da atividade rural.
23.
Em razão do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO.
DA ALEGAÇÃO DE ERRO NA PROPORÇÃO ENTRE CONDÔMINOS E VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO
RIR/1999.
24.
O recorrente alega, fls. 4671-4672, que a exploração da atividade rural se dá em
condomínio com outros dois condôminos, todos pessoas físicas, e que a fiscalização teria ignorado
a existência do terceiro condômino ao atribuir os valores questionados em proporção que não
refletiria a sua real participação, invocando o art. 59 do RIR/1999, segundo o qual, no caso de
condomínio, cada condômino é tributado pela parcela que lhe couber.
25.
No entanto, não restou comprovado nos autos que os valores objeto de lançamento teriam
decorrido de atividade rural.
26.
Em outras palavras, o lançamento não resulta da partilha do resultado da exploração rural
entre condôminos, na medida em que a autuação decorre da identificação de depósitos bancários
efetuados em conta de titularidade do próprio recorrente, cuja origem não foi comprovada, razão
pela qual não se aplicou a divisão de lucro rural entre condôminos com base no art. 59 do
RIR/1999.
27.
Isso porque o art. 59 do RIR/1999 não se aplica a depósitos bancários de origem não
comprovada em conta da pessoa física, mas tão-somente à partilha do resultado da atividade rural
quando tal resultado de atividade rural é apurado e reconhecido.
28.
No presente caso, não se discute divisão de resultado rural, e sim a ausência de
comprovação da origem dos depósitos examinados.
29.
Ressalte-se ainda que, em se tratando de contas conjuntas, a fiscalização obedece a devida
proporção, conforme demonstrado no âmbito do próprio acórdão recorrido, que assim indicou (fl.
4658):
“[...]
o
fiscal-autuante
imputou
ao
contribuinte
100%
dos valores apurados em suas contas bancárias individuais e apenas 50% dos valores apurados
em sua conta bancária conjunta com o irmão Wilson Horita e 33,33% do valor apurado em sua
Fl. 4703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.072 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722846/2012-10
8
conta bancária conjunta com os irmãos Wilson Horita e Ricardo Horita, a teor do disposto no
artigo 42, parágrafo 6°,da Lei n° 9.430/1996.”.
30.
Não prosperam, portanto, os argumentos do recorrente nesse sentido.
DA ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO: COMPATIBILIDADE; CRÍTICA À
FORMA EMPREGADA PELA FISCALIZAÇÃO; E, EQUÍVOCO NA TRIBUTAÇÃO DE ADIANTAMENTOS.
ALEGAÇÃO DE COMPATIBILIDADE ENTRE A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA E A ATIVIDADE RURAL
EXERCIDA.
31.
O recorrente sustenta, fls. 4672-4684, que a receita da atividade rural do condomínio no
ano-calendário de 2008, devidamente escriturada, atingiu montante expressivo, aproximado de
R$ 265,38 milhões (com valor líquido de cerca de R$ 212,18 milhões), sendo compatível com a
movimentação bancária no período, aproximada de R$ 210,5 milhões. Defende que, diante dessa
compatibilidade global, não haveria acréscimo patrimonial a descoberto nem omissão de
rendimentos.
32.
No entanto, a compatibilidade entre a movimentação bancária total e a atividade exercida,
não se demonstra como argumento nem como evidência apta à demonstração cabal da origem
dos créditos de origem não comprovada, já que a “compatibilidade” defendida pelo contribuinte
se afigura como como argumento de mera presunção, não prevista em lei.
33.
Por outro lado, há norma específica que autoriza a presunção da omissão de receita, à luz
do art. 42, da Lei Federal no 9.430/21996, e, a mera “compatibilidade” entre a movimentação
financeira e a atividade rural não elide a presunção legal da omissão de receita, já que somente
argumentos e evidencias pontuais seriam capazes de demonstrar a natureza (origem) de cada
depósito.
34.
Portanto, depósitos cuja origem não é demonstrada permanecem sujeitos ao disposto no
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
35.
Não prospera, portanto, o argumento do recorrente nesse sentido.
DA ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE FORMA EQUIVOCADA PELA FISCALIZAÇÃO.
36.
O recorrente defende que a forma adotada pela fiscalização teria desconsiderado notas
fiscais idôneas e registros do Livro Caixa, inclusive com glosas realizadas apesar da existência de
documentação apta a justificar integralmente determinados depósitos. Afirma ainda que o Fisco
utilizou isoladamente a movimentação bancária como base para o cálculo do imposto, ignorando
que tais movimentos funcionam como meras “contas gráficas” na atividade rural, que envolve
financiamentos, adiantamentos, compensações e fluxos financeiros típicos e não necessariamente
relacionados à constituição de renda tributável.
37.
Merece destaque o seguinte trecho do recurso voluntário (fl. 4681-4682):
A título de exemplificação, tomemos o depósito realizado em 09/01/2008. Os valores das
notas fiscais apresentadas, cuja idoneidade se caracteriza pela sua contabilização no Livro
Caixa, somam R$ 286.266,64. A movimentação verificada foi de R$ 295.400,00.
Fl. 4704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.072 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722846/2012-10
9
Desconsiderando na integralidade o valor apresentado pelo Recorrente, aplicou a
autoridade fazendária o valor total da movimentação ao cálculo do imposto, sem qualquer
abatimento.
Questiona-se, então: haveria de ser o contribuinte tributado duas vezes, uma pela nota
fiscal registrada, e outra pela movimentação bancária, ambas referentes ao mesmo fato?
Ressalte-se, neste ponto, que a mencionada diferença foi justificada pelo Recorrente em
razão de absorção por registros anteriores decorrente de normas aplicáveis ao produtor
rural.
Diante da justificativa do Recorrente, restringe-se o fiscal a questionar a idoneidade da
nota, alegando ausência de coincidência de data e valores entre o depósito e as operações
que lhe teriam dado origem. Ora, estaria o contribuinte obrigado a realizar o depósito
imediato e integral do valor em conta bancária? Óbvio que não, desde que os
mencionados valores constem no documento apto a provar as movimentações de receitas
e despesas, que é o Livro Caixa, o que foi feito.
38.
Em outras palavras, o recorrente defende, com um exemplo, que a fiscalização não deveria
ter desconsiderado os valores constantes em livro-caixa com “pequena” divergência em relação
aos valores constantes em movimentação bancária.
39.
No entanto, necessário considerar que a falta de correlação entre os registros em livro-
caixa e a movimentação financeira, implica considerar que o valor da movimentação não foi
registrado no livro-caixa, excetuando-se os lançamentos em livro-caixa que tenham sido objeto de
correção por parte do contribuinte; no entanto, não houve menção a qualquer procedimento de
correção, por parte do recorrente.
40.
À luz das regras de experiência (art. 375, CPC), também denominadas de máximas de
experiência, não se demonstra razoável a validação de dezenas de lançamentos escriturados por
valor divergente em relação ao valor apresentado em movimentação financeira, o que leva à
conclusão razoável de que os valores constantes em movimentação financeira não dizem respeito
aos valores constantes em livro-caixa.
41.
A forma, portanto, empregada pela fiscalização, encontra-se em consonância com a
atividade vinculada quando da aplicação da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42
da Lei no 9.430/1996, e o lançamento do crédito tributário, portanto, não enseja qualquer
duplicidade de base-de-cálculo.
42.
Em razão disso, não prosperam os argumentos do recorrente, nesse sentido.
DA ALEGAÇÃO RELATIVA AOS ADIANTAMENTOS DE RECEITA (ART. 61, § 2o, DO RIR/1999).
43.
O recorrente invoca o art. 61, § 2o, do RIR/1999, segundo o qual os adiantamentos
recebidos por conta de contratos de compra e venda de produção para entrega futura somente
devem ser computados como receita na data da efetiva entrega do produto.
44.
Sustenta ainda o recorrente que parte dos valores considerados como omissão (fls. 4684-
4687) seriam, na realidade, adiantamentos, e que adiantamentos dessa natureza não poderiam
ser tributados no momento do crédito.
Fl. 4705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.072 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722846/2012-10
10
45.
No entanto, necessário considerar que a consideração de referidos valores como tendo
sido decorrentes de adiantamentos vinculados a contratos de venda futura de produtos agrícolas
dependeria de comprovação nesse sentido, mediante apresentação de contratos, pedidos,
instrumentos comerciais, notas fiscais emitidas por ocasião da entrega futura e registros contábeis
cujo histórico indicasse transações dessa natureza.
46.
No entanto, em todos os registros indicados nas fls. 4684-4687, somente se fez menção ao
Contrato 586/2008 (fl. 4685) e, além disso, o recorrente não indicou de forma sistematizada o
total de cada nota fiscal e a soma de todas as notas fiscais de venda que totalize o valor
supostamente objeto de adiantamento, tendo se limitado a apresentar notas fiscais sem qualquer
indicação resumida dos seus números, valores e correlações com o Contrato 586/2008, e o
respectivo Contrato 586/2008, para verificação da existência ou não de cláusula de adiantamento.
47.
Por todo o exposto, não prosperam os argumentos do recorrente nesse sentido.
DA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO.
48.
O recorrente sustenta que teria atuado de boa-fé e que a multa de ofício de 75% possuiria
caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal, razão pela qual pleiteia a
sua redução para, no máximo, 20%.
49.
No entanto, a alegação de confiscatoriedade é inerente ao argumento de
inconstitucionalidade, na medida em que o fundamento legal aduzido se encontra previsto na
Constituição Federal de 1988.
50.
Assim, o argumento da confiscatoriedade é, em síntese, uma alegação de
inconstitucionalidade, cuja apreciação é vedada no âmbito do CARF, à luz da Súmula CARF no 2,
que assim dispõe: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
51.
Por sua vez, a validade da multa de 75% aplicada reside da Lei no 9.430/1996 (alterada pela
Lei no 11.941/2009), que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos
de
declaração
inexata; (Vide
Lei
no
10.892,
de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
52.
Dessa forma, não procede o argumento da empresa recorrente no sentido da
confiscatoriedade da multa aplicada.
CONCLUSÃO.
53.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar suscitada e NEGO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Fl. 4706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.072 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722846/2012-10
11
Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 4707
DF CARF MF
Original